Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CDC. OFERTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUSÊNCIA JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa requerida comercializa, no mercado de consumo, serviço de internet e telefonia contratados pela autora como destinatária final.

2. O artigo 23 da Resolução no 574/2011 da Anatel consigna que as prestadoras podem recusar a prestação de serviços em sua área de atuação caso não exista viabilidade técnica e rede no local. Deste modo, observa-se que o contrato analisado nos autos só se aperfeiçoa se houver condições técnicas e capacidades disponíveis em suas redes.

3. A apelada demonstra que o serviço contratado não foi prestado em razão de impossibilidade técnica no endereço do apelante. 3.1 Embora haja natureza consumerista na relação contratual, esta, por si só, não implica na inversão do ônus da prova de forma automática, apenas em razão da mera qualidade de consumidor. 3.2 O apelante não apresentou qualquer comprovação de que o serviço poderia ser realizado em sua residência, ônus que lhe incumbia.

4. No caso em análise, a recusa de cumprimento da oferta pelo fornecedor, não fora realizada imotivadamente, o que configuraria propaganda enganosa, mas mediante impossibilidade de instalação física da tecnologia ofertada na residência do apelado, o que obsta o pedido de cumprimento forçado da oferta formulado na inicial, bem como a conversão da obrigação em perdas e danos. 4.1 O juiz sentenciante utilizou-se do disposto no artigo 35 do CDC, mencionando que a prestação alternativa do serviço via cabeamento metálico vêm ocorrendo, apenas como argumento de fundamentação para seu entendimento de improcedência dos pedidos autorais de obrigação de fazer ou de sua conversão em perdas e danos, razão pela qual, diferente do que aduziu o apelante, não se detecta a ocorrência de julgamento extra petita.

5. Para haver o dever de indenizar por descumprimento contratual, deve ser demonstrado que o ato causou à parte violação aos direitos de sua personalidade e não meros aborrecimentos, sendo que no caso em tela os infortúnios alegados pela apelante como decorrentes da conduta danosa do apelado, não se mostram suficientes para caracterização do dano moral 5.1 O conjunto fático probatório não foi capaz de demonstrar que a parte ré/apelada tenha onerado indevidamente os recursos produtivos da recorrente ao ponto de impor ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado.

6. Recurso conhecido e não provido.